Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711936-39.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ABNADABIO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado: motivo torpe e recurso que torne impossível defesa do ofendido. Decisão contrária à prova dos autos. 1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 121, § 2°, Inciso IV, do Código Penal; 155 e 593, inciso III, alínea "d", estes do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de conjunto probatório apto a embasar a decisão condenatória do tribunal do júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 121, § 2°, Inciso IV, do Código Penal; 155 e 593, inciso III, alínea d, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2o, III, DO CP.VÍCIO NA QUESITAÇÃO. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP (HC 217.865/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/05/2016). 2. Se os quesitos permitiram aos jurados plena ciência das circunstâncias e condutas imputadas ao recorrente, não se verifica erro ou deficiência apta a macular a sessão de julgamento, sendo que a desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão exigiria o revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo (AgRg no HC 259872/AP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 01/02/2013). 4. A tese referente à ocorrência de bis in idem, no que tange à qualificadora do perigo comum, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, ressentindo-se do indispensável requisito do prequestionamento, mesmo que, a despeito da alegação de oposição de embargos de declaração, deveria ser arguida ofensa ao art. 619 do CPP, o que não ocorreu, sendo de rigor a incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. 5. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 6. A pretendida revisão do julgado para se acolher a tese de julgamento contrário às provas dos autos, na medida em que demanda o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 5/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010